Tribunal: STF
Processo: RE 445810
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   INATIVO. GRATIFICAÇÃO. REDUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
É pacífico o
   entendimento desta Corte no sentido de que inexiste direito
   adquirido a regime jurídico. O STF tem admitido redução ou mesmo
   supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias
   desde que preservado o montante nominal da soma dessas parcelas,
   ou seja, da remuneração global. Precedentes.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.